Tribunal: TJDFT
Processo: 0713687-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0713687-60.2025.8.07.0000 PACIENTE: JOAO MATEUS RICARTO DOS SANTOS IMPETRANTE: GUSTAVO DE SOUZA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GUSTAVO DE SOUZA PEREIRA em favor de JOAO MATEUS RICARTO DOS SANTOS contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódias – NAC (id 70628322, p. 2/4) que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. O impetrante narra brevemente os fatos, afirmando que o paciente fora preso em 02/04/2025, sendo-lhe imputada, em tese, a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Sustenta que a prisão preventiva viola os princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal e que medidas cautelares diversas da prisão, como as previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, seriam adequadas ao caso concreto. Defende ainda que a decisão judicial inicial carece de fundamentação específica e se baseia em argumentos genéricos. Aponta condições pessoais favoráveis do paciente: possui residência fixa, ocupação lícita e é pai de um recém-nascido, tendo sido preso dentro do hospital, poucas horas após o parto de sua companheira, o que demanda uma análise com maior sensibilidade. Afirma que o réu é o único responsável pelo sustento de sua família, incluindo sua companheira em estado puerperal e o recém-nascido. Requer, assim, a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão ou a substituição pela prisão domiciliar. No mérito, requer a confirmação da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Este não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a liberdade requerida, porquanto muito bem fundamentada a decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódias – NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (id 70628322, p. 2/4). Vejamos: (...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 3690 gramas de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas (duas condenações). Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Como se sabe, o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, e, assim sendo, a situação de flagrante ocorre enquanto não cessar a permanência, de modo que, em tese, regular a prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva, haja vista os fundamentos da decisão combatida. Assim, como se verifica, o decreto prisional avaliou a necessidade da prisão cautelar do paciente com base em elementos concretos, quais sejam especificamente a materialidade e os indícios de autoria trazidos pelo relato dos policiais civis e pelo Auto de Apresentação e Apreensão (cerca de 3,690 kg de maconha, conforme laudo preliminar de id 70628323, p. 40/44). Com efeito, mesmo nesta sede de cognição sumária, é possível verificar indícios de autoria do paciente em delito de tráfico de excessiva quantidade de droga, de modo que, em casos tais, a grande quantidade de entorpecente traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não é crível que a droga será repassada em um único ato isolado de traficância. Ademais, observo que o paciente é reincidente específico em tráfico de drogas, ostentando duas condenações anteriores pela prática desse delito, além do que se encontrava em prisão domiciliar, tudo a demonstrar o seu menosprezo pelas condições do cumprimento de sua pena. Verifica-se, assim, a necessidade de se acautelar a ordem pública. Portanto, a despeito dos argumentos apresentados pelo impetrante, ao menos nesse primeiro exame, entendo que estão presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do paciente. Desse modo, por não vislumbrar ilegalidade na decisão, entendo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Com tais fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Dispensadas as informações ao Juízo de origem. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator